Tribunal: TCU
Processo: 043.386/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4399/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.386/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Zanquetta dos Santos (XXX.723.009-XX); Agnaldo Antonio da Silva (XXX.912.506-XX); Alberto Martinhago Vieira (XXX.842.999-XX); Alexandre Campos Moreira (XXX.117.037-XX); Andrea Michele Ribeiro (XXX.559.928-XX); Daniel Almeida Bogado Leite (XXX.961.557-XX); Flavia Adelia Porto Monteiro (XXX.626.238-XX); Joyce Alessandra da Silva Oliveira (XXX.739.878-XX); Renato Andrade Barroso (XXX.936.687-XX); Silvio Cesar Bendini (XXX.998.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.